Tribunal: TJSP
Processo: 1503919-97.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2016 a 2019 – Município de Avaré – Indeferimento da petição inicial – Possibilidade – Ausência do endereço do executado – Ofensa ao disposto na LEF que prevê a qualificação completa do executado - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.